Tribunal: TJSP
Processo: 3007560-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que entendeu cabível a modificação do valor apurado da multa em razão da natureza da obrigação e do direito material em debate, reduzindo o montante da multa ao patamar de R$ 20.000,00.

Processamento junto à Vara da Fazenda Pública sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência do Colégio

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que entendeu cabível a modificação do valor apurado da multa em razão da natureza da obrigação e do direito material em debate, reduzindo o montante da multa ao patamar de R$ 20.000,00.

Processamento junto à Vara da Fazenda Pública sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência do Colégio Recursal. Remessa ao Colégio Recursal. Precedentes.

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.